Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. CERCA METÁLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. LAVRATURA DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica impetrante contra sentença que, nos autos de mandado de segurança movido contra o Distrito Federal e o Auditor Fiscal de Atividades Urbanas Chefe da Unidade de Instrução e Análise de Recursos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF, denegou a segurança pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “devolução do valor pago a título de multa e a manutenção do cercamento do lote da Impetrante" (ID 57722088).
2. O art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) institui que “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. O art. 23, caput e inciso I, do reportado diploma legal, ressalva que são dispensados do processo de licenciamento o cercamento de lotes e muros, inclusive os de arrimo, desde que “dentro dos limites do lote ou da projeção”, o que não se verificou na espécie.
3. A cerca metálica objeto de discussão nos autos foi erigida pela apelante em área pública, e sem prévia autorização ou licenciamento do Poder Público. Como bem ressaltado na r. sentença, a autoridade coatora “informou (...) que a ação fiscal foi motivada pelo recebimento de denúncia de cidadão, por meio de sua ouvidoria, com o relato de que o cercamento invade área pública e calçada e que, ao ser realizada diligência fiscalizatória no local, o objeto da denúncia foi confirmado” (ID 57722088).
4. No curso do procedimento, a impetrante sequer logrou demonstrar que a cerca não se encontra construída em área pública, limitando-se a imputar ao Poder Público uma suposta leniência quanto a edificações similares supostamente existentes nos imóveis vizinhos. Tais circunstâncias são insuficientes para afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo impugnado.
5. Longe de configurar ato ilícito, a atividade de fiscalização levada a efeito pelo Distrito Federal sobre edificação realizada em área pública e sem o prévio e indispensável licenciamento, a exemplo daquela em discussão nos presentes autos, revela-se verdadeira e legítima expressão do poder de polícia atribuído à Administração Pública, de modo que não há falar em sua invalidação ou em imposição de óbices à sua consecução.
6. A eventual concessão da segurança pleiteada na petição inicial, consubstanciada na manutenção da cerca indevidamente erigida em área pública e na devolução do valor da multa aplicada, poderia resultar em verdadeira leniência estatal com o uso e ocupação desordenados dos espaços públicos pelos administrados, o que não se pode admitir.
7. Recurso conhecido e desprovido.